Tribunal: TJMT
Processo: 1019385-94.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019385-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), LUANA MENDES AGUIAR - CPF: 028.269.461-70 (AGRAVANTE), NILMARA ALVES DA SILVA - CPF: 018.630.801-98 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NÃO ELENCADO NO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado pela agravante em face de decisão que determinou a emenda à petição inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determina a emenda à inicial é passível de ser recorrida por agravo de instrumento, conforme o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, ou pela aplicação da teoria da taxatividade mitigada.

III. Razões de decidir

3. A determinação de emenda à petição inicial não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento.

4. A aplicação da teoria da taxatividade mitigada, firmada no Tema 988 do STJ, requer urgência na apreciação da matéria que não se verifica no presente caso, uma vez que a decisão pode ser rediscutida em eventual apelação.

5. A jurisprudência predominante dos Tribunais de Justiça refuta o cabimento do agravo de instrumento em decisões que determinam a emenda à inicial, por não gerar preclusão imediata e possibilitar sua revisão em momento oportuno.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "A decisão que determina a emenda à petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, salvo em casos excepcionais de urgência devidamente comprovada, conforme o rol taxativo do art. 1.015 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015 e 1.009, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por LUANA MENDES AGUIAR, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1019385-94.2024.811.0000, que não conheceu do recurso, nos seguintes termos (ID. 226785670):

“Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por LUANA MENDES AGUIAR, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Djessica Giseli Kuntzer, nos autos de n.º 1003151-95.2024.811.0013, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, MT, que determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos (ID. 160342544 – processo n.° 1003151-95.2024.811.0013):

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, na qual a parte autora objetiva a concessão de benefício.

A lei 8.213/91, dispõe que:

“Art. 129-A. Os litígios e as medidas cautelares relativos aos benefícios por incapacidade de que trata esta Lei, inclusive os relativos a acidentes do trabalho, observarão o seguinte: (...)

II – para atendimento do disposto no art. 320 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), a petição inicial, qualquer que seja o rito ou procedimento adotado, deverá ser instruída pelo autor com os seguintes documentos:

a)
comprovante de indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação, quando for o caso, pela administração pública;
”

Compulsando os autos, verifico que não há comprovante de requerimento acostado aos autos.

Em atenção ao que preceitua o art. 321, do CPC, INTIME-SE a parte autora para, emendar a inicial, no sentido de comprovar o requerimento e indeferimento administrativo do benefício objeto desta ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Pontes e Lacerda, data registrada no sistema.

Djéssica Giseli Küntzer

Juíza de Direito em Substituição Legal

”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que “considerando que o benefício postulado é apenas e tão-somente o
auxílio-acidente
, cuja previsão legal está inscrita no art. 86 da Lei 8.213/91, sendo, a teor do § 2.º do referido dispositivo legal,
desnecessária se faz a apresentação de novo ou recente requerimento administrativo, pois é da data da cessação do auxílio-doença que será considerado termo inicial do benefício requestado nos autos
”.

Salienta, nesse contexto, que no caso do auxílio-acidente, via de regra, é desnecessário o prévio requerimento administrativo quanto a parte segurada percebia auxílio-doença, pois compete à autarquia previdenciária, por ocasião da cessação do benefício por incapacidade temporária, avaliar, de ofício se as sequelas consolidadas acarretaram redução na capacidade laboral.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer “digne-se esse e. Tribunal a dar
PROVIMENTO
ao presente Agravo para cassar a equivocada decisão que determinou que nova postulação administrativa fosse apresentada, uma vez que o benefício buscado nos autos é apenas e tão-somente o
auxílio-acidente
, cuja previsão legal está inscrita no art. 86 da Lei 8.213/91, sendo, a teor do § 2.º do referido dispositivo legal, desnecessária se faz a apresentação de novo ou recente requerimento administrativo, pois é da data da cessação do auxílio-doença que será considerado termo inicial do benefício requestado nos autos. Requer, pois, a concessão de
efeito suspensivo
à decisão atacada, suspendendo o trâmite da ação até a resolução do presente Agravo” (ID. 226665650).

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Com efeito, somente pode ser impugnada, por agravo de instrumento, a decisão interlocutória que se enquadre em algumas das previsões dos incisos do artigo 1.015, do CPC. Veja-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Por decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, § 2°, do CPC, entende-se como “todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1°”.

Ainda, nos termos do § 3°, do mesmo artigo, “todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte”.

Na hipótese, do exame do autuado, observa-se que o presente agravo foi interposto em face de decisão que determinou a intimação da parte para, no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, mediante a apresentação de comprovante de requerimento e indeferimento administrativo do benefício postulado (ID. 160342544 – processo n.° 1003151-95.2024.811.0013).

No entanto, conquanto observado o conteúdo decisório no ato judicial hostilizado, mister salientar que a pronunciamento vergastado não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, previsto no artigo 1.015, do CPC, já transcrito, o que impõe que eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, nos termos do artigo 331, do CPC.

A propósito, menciona-se a lição doutrinária:

“6. Impugnação da determinação de emenda ou complementação.

O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadra-se no conceito de decisão interlocutória (art. 203, § 2.º, do CPC/2015), mas não está no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015). Nessas condições, a impugnação da determinação de emenda ou complementação deve se dar “em preliminar de apelação , eventualmente interposta contra a decisão final”
(art. 1.009, § 1.º, do CPC/2015). Diante dessa apelação, o juiz pode se retratar e determinar o prosseguimento do processo sem que seja necessário emendar ou completar a petição inicial (art. 485, § 7.º, do CPC/2015)”.

(BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim...[et.al.] (Coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: RT, 2016). (Grifo nosso).

Outrossim, pertinente registrar que a questão posta não se alinha aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.° 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, quanto à taxatividade mitigada, uma vez que não se evidencia urgência apta a justificar a imediata interposição do recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial.

3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória.

5.
Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma.

6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1987884 MA 2022/0056424-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022). (Grifo nosso).

Na mesma linha de intelecção, os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO - ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE – MITIGAÇÃO NÃO CONFIGURADA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –
A decisão que determina a emenda da inicial para apresentação de comprovante de endereço para viabilizar a análise de competência não encontra ressonância no rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento
.

II - Tal conclusão não seria alterada nem mesmo com a publicação dos Acórdãos do julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nºs. 1.696.396 e 1.704.520, ambos de Mato Grosso. É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos, como no caso concreto”.

(TJ-MT 10018710220228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
Não se conhece de agravo quando o ato decisório atacado revela-se de mero expediente, consoante art. 1.001 do CPC
.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos”.

(N.U 1008582-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 17/09/2022). (Grifo nosso).

“
DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO – AÇÃO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – OPORTUNIDADE PARA EMENDA – JUSTIÇA GRATUITA E DOCUMENTOS – DECISÃO NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO – ART. 1015 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O art. 1015 do CPC elencando as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.

2. Não constando do rol taxativo, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.

3. O ato judicial não agravável pode ser futuramente discutido pela parte interessada, desde preenchidos os requisitos do art. 1009, § 1º, do CPC”
.

(TJ-MT - AI: 10038131120188110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2018). (Grifo nosso).

Desse modo, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e artigo 51, XV, do RITJ/MT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento, asseverando que a interpretação do rol previsto no artigo 1.015, do CPC, deve ser feita de forma extensiva, considerando os princípios da celeridade e da efetividade processual.

Apregoa que de acordo com o Tema n.° 988, do STJ, o referido rol é taxativo, porém admite mitigação em casos de urgência ou quando a decisão impugnada possa causar gravame irreparável ou de difícil reparação.

Afiança, nesse contexto, que a determinação de emenda à petição inicial possui natureza de decisão interlocutória, pois interfere diretamente na marcha processual, podendo causar prejuízos à parte, especialmente no que tange ao cumprimento de requisitos formais e materiais para a admissibilidade da demanda.

Pontua que o não conhecimento do recurso, nessa hipótese, configura cerceamento do direito de defesa, pois impede a parte de discutir, de imediato, a adequação e a legalidade da determinação judicial.

Por essa razão, requer o provimento do recurso, “
para que seja reformada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, determinando-se o regular processamento e julgamento do recurso, de modo a permitir a análise da impugnação à determinação de emenda da petição inicial para conhecer do Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento para afastar a exigência de prévio requerimento para a postulação em Juízo do benefício de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, nos termos do Tema 862, do colendo STJ
” (ID. 232375684).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 242812198).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por LUANA MENDES AGUIAR, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.° 1019385-94.2024.811.0000, que não conheceu do recurso recurso.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se do processado que a parte agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento visando à reforma da decisão proferida nos autos de n.° 1003151-95.2024.811.0013, que determinou a emenda à inicial.

A despeito dos argumentos lançados pela parte agravante, mister ressaltar que o pronunciamento judicial de primeira instância, conquanto possua conteúdo decisório, não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, previsto no artigo 1.015, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Ademais, conforme destacado na decisão monocrática impugnada, a hipótese do processado não se alinha ao Tema n.° 988, do Superior Tribuna de Justiça, quanto à taxatividade mitigada, uma vez que na sistemática adotada no Código de Processo Civil, o legislador buscou restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum. Portanto, apenas situações que realmente não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação são recorríveis de imediato.

In casu
̧ diferentemente do que sustenta a parte agravante, não há que se falar em urgência na apreciação da matéria suscitada, pois o pronunciamento judicial que versa a respeito da emenda à inicial permanecerá pertinente e útil, caso a questão seja analisada na apelação.

Sob esta ótica, a determinação de emenda à petição inicial não é passível de reanálise por meio do agravo de instrumento, na medida em que, além de estar fora do rol do artigo 1.015, do CPC, a discussão da matéria, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente no recurso pertinente.

Destaca-se, nesse contexto, que não se está a tolher o direito da parte de recorrer, pois se tratando e matéria não recorrível por agravo de instrumento, não há preclusão imediata, mas sim postergada para o momento da interposição de eventual recurso de apelação.

Por essa razão, estabeleceu o artigo
1.009
,
§ 1º
, do
CPC
, que "
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões
".

Registra-se, outrossim, que somente quando não cumprida a ordem de emenda e se indeferida a inicial, nascerá situação prejudicial à parte e, por conseguinte, o interesse de recorrer, o que não se configura nestes autos.

A propósito, a respeito do não cabimento do agravo de instrumento contra a determinação de emenda ou complementação da petição inicial, cita-se a jurisprudência aplicável ao caso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é atacável via agravo de instrumento, uma vez que não integra o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não restando demonstrada situação de urgência, tampouco de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, descabe a mitigação do rol taxativo da norma processual. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”.

(TJ-RS - AI: 51510325420238217000 VIAMÃO, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 30/05/2023, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2023).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido”.

(TJ-DF 07362638620218070000 DF 0736263-86.2021.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 10/03/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - CABIMENTO - TAXATIVIDADE MITIGADA - URGÊNCIA - INEXISTÊNCIA - POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO. 1. É possível a interposição de agravo de instrumento quando se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que versa sobre preliminar de emenda da petição inicial não admite a interposição de agravo de instrumento. (Vv) AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, CPC - TAXATIVIDADE MITIGADA - EMENDA À INICIAL - URGÊNCIA DEMONSTRADA. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.696.396/MT, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento nas hipóteses em que demonstrada a inutilidade do julgamento diferido do recurso de apelação”.

(TJ-MG - AI: 10000200822427001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2022).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAR A CONSTITIUIÇÃO EM MORA – HIPÓTESE DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO DEMONSTRADA – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não se conhece de Agravo de Instrumento quando a decisão agravada, além de não se encontrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, também não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, a ensejar a aplicação da tese firmada pelo e. STJ no Tema n. 988 dos seus julgamentos repetitivos”.

(TJ-MT 10215147720218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022).

Além disso, em que pese a parte recorrente insista, por meio deste agravo interno, no cabimento do agravo de instrumento, os argumentos que embasam o seu inconformismo não possuem força satisfativa para agasalhar suas pretensões, pois inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024